Tribunal: STF
Processo: ARE 1158709
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 5°, XXXV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 182. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado por tribunal regional federal deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ.



    III - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento.



    IV - Este Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional.



    V – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.